Tribunal: STF
Processo: ARE 1532121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO SEM PARTILHA DE BENS E AÇÃO ANULATÓRIA DE PACTO ANTENUPCIAL C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, — ANTE A EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. MÉRITO: NULIDADE DO PACTO ANTENUPCIAL FIRMADO NO EXTERIOR E EFETIVADO O SEU REGISTRO NOTARIAL NO BRASIL. INCONFIGURAÇÃO DOS APONTADOS VÍCIOS - ERRO, DOLO, COAÇÃO -. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DO FIM CASAMENTO. IMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS A SEREM PARTILHADOS. CONFIGURAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. A Preliminar de nulidade da sentença que decretou o divórcio, sem bens a partilhar, em razão da existência de prejudicialidade externa (processo nº. 0006326-23.2012.8.05.0201) não se sustenta, na medida que toda as matérias ali discutidas estão sendo examinadas simultaneamente, razão pela qual rejeito a prefacial. 2. Verifica-se dos autos, mais precisamente da decisão combatida, que a questão relacionada à alegada nulidade do pacto antenupcial c/c reconhecimento de união estável e regime de comunhão parcial de bens e anulação de escritura pública com retificação de registro público, nos autos do processo de nº. 0006326-23.2012.8.05.0201, movido pela apelante contra Gilles Gerard Baumann, foi muito bem fundamentada, levando o magistrado a quo, após uma análise minuciosa dos fatos, em conjunto com as provas residentes no caderno processual, a indeferir os pleitos autorais, não merecendo qualquer retoque o referido decisum. 3. Quanto a decisão, de fis. 735/737, prolatada nos autos de nº. 0001632-11.2012.8.05.0201, que decretou o divórcio dos litigantes, com o reconhecimento de inexistência de bens a serem partilhados, esta também, não merece censura, na medida que restou comprovado que o cônjuge varão, ao firmar o pacto antenupcial com a apelante, em sua pátria, providenciou o seu registro notarial aqui no Brasil, donde se vê que o regime estabelecido pelo, então, casal, foi o de separação de bens. Portanto, correto o veredicto obnubilado, pelo que indefiro o pleito recursal. 4. Diante do resultado dos recursos, majoro os honorários sucumbenciais, em mais R$3.000,00 (três mil reais), apenas em relação ao processo de nº. 0001632-11.2012.8.05.0201, tendo em vista que na outra demanda (nº. 0006326-23.2012.8.05.0201), o primeiro já estabeleceu o teto máximo. 5. SENTENÇAS MANTIDAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso I; 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente